Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-84.2024.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000571-84.2024.8.05.0224 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JORGE PAULO DE SOUZA Advogado(s): TABAJARA GUEDES BITTENCOURT DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR EFETIVO. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE 20H PARA 40H SEMANAIS. LEI MUNICIPAL Nº 129/2016. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE VAGA REAL COMPROVADA POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DISCRICIONARIEDADE AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. EFEITOS FINANCEIROS DESDE O PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por JORGE PAULO DE SOUZA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento em jornada de 40 horas semanais e pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. O autor, professor efetivo nível III do Município de Santa Rita de Cássia, alegou ter preenchido todos os requisitos previstos no art. 35 da Lei Municipal nº 129/2016 para a ampliação de sua carga horária, a qual foi indeferida sob o fundamento de inexistência de vaga real e natureza discricionária do ato administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se se o preenchimento dos requisitos legais para a ampliação da jornada de trabalho de professor municipal, aliado à comprovação da existência de vaga real mediante contratações temporárias para a mesma função, confere ao servidor direito subjetivo ao enquadramento no regime de 40 horas semanais. III. RAZÕES DE DECIDIR A ampliação da jornada prevista na Lei Municipal nº 129/2016, embora formulada em termos facultativos, vincula a Administração quando preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos em lei. A manutenção de contratos temporários para o exercício das mesmas atribuições evidencia a existência de vaga real, afastando a alegada discricionariedade administrativa. Demonstrados a efetividade, o tempo de serviço, a lotação contínua na mesma unidade escolar e a existência de vaga, configura-se o direito subjetivo do servidor ao enquadramento pleiteado. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a contratação precária para a mesma função descaracteriza o indeferimento administrativo baseado na inexistência de vaga. Os efeitos financeiros devem retroagir à data do protocolo administrativo, observada a incidência de correção monetária e juros conforme a EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: 1. O preenchimento dos requisitos previstos em lei municipal para ampliação da jornada de professor efetivo, aliado à comprovação da existência de vaga real por meio de contratações temporárias, confere direito subjetivo ao enquadramento em jornada de 40 horas semanais. 2. A contratação precária para a mesma função afasta a discricionariedade administrativa e impõe o dever de concessão da ampliação da carga horária. 3. Os efeitos financeiros do enquadramento retroagem à data do requerimento administrativo. ___________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 129/2016, art. 35; CPC, art. 85, § 11; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante: TJ-BA, Apelação nº 8000142-25.2021.8.05.0224, Segunda Câmara Cível, julgado em 31/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06